Tribunal: TJPA
Processo: 0066232-33.2015.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066232-33.2015.8.14.0024

APELANTE: JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

APELADO: AMARILDO LOPES SOUSA, VALDIANE DE NAZARE SOUSA, JOAO VIEIRA TEIXEIRA, LEIDINALDO MELO DA CONCEICAO, ENILDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, WILLIAN CARDOSO SOARES, ADRIANA CARDOSO SOARES, WESLEN COSTA PERES, GEAN DE SOUSA SILVA, JOELMA DOS REIS ALVES, MIRLEN BARBOSA DA SILVA, MARNUBIO DE MELO SILVA, LAIANE BARBOSA DA SILVA, CORDEIRO TEODORO DA SILVA, FERNANDO CARDOSO MOREIRA, ALCIANY GONCALVES LOPES, ADMILSON COSTA DA SILVA, MAXSWELLY DIAS VIEIRA, JOSE REIS FERNANDES, ANDREI CARLOS DE SOUSA COSTA, ROSILENE SANTOS NEGREIROS, RAIMUNDO LEONCIO TEIXEIRA, VALDIVANDA DA CONCEICAO SILVA, REGIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, ADRIA PRISCILA ROSA DOS SANTOS, SAMUEL DOS SANTOS SILVA, ALCIMENES GARCIA SOARES, ELINALDO SILVA DOS SANTOS, ALIANE DE NAZARE VIEIRA TEIXEIRA, ALUISIO VIEIRA TEIXEIRA, MANOEL RODRIGUES DE SOUSA, MANOEL FERREIRA DA SILVA, MANOEL DA CONCEICAO FERNANDES, MARIA DELZINETE MIRANDA DE SOUZA, ERICA DA SILVA E SILVA, DAVID PEREIRA AZULAY, RAIMUNDO AZEVEDO SOARES, KATIA DA CONCEICAO, ARIVALDO FRANCISCO, ROSIANE FELIX FRANCISCA, DULCEI KABA POXO MUNDURUKU, RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, WERICK SOARES FERREIRA, RAIMUNDO SANTOS, CLAUDSON ROCHA FRAZAO, RAQUEL SAMPAIO COSTA LIMA, E OUTROS, JACKSON PEREIRA DE SOUSA, JEREMIAS RODRIGUES GARCIA, EVERALDO VIEIRA TAVARES, SUELY BARBOSA DA SILVA, LUIS CUNHA DE SA, CRISTIANE RAMOS ROSA, AGUINALDO RODRIGUES SANTOS, LUCIA ALCANTARA DE CARVALHO, FLAVIA SILVA DOS SANTOS, DAVID ALAN MENDES DE AMORIM, LEONARDO DOS SANTOS, ALESSANDRO DOS SANTOS, OLIMPIO DE SOUSA MELO, SAMUEL DA COSTA MENDES, WELLEM COSTA PERES, LEOMAR VITORIA DE SOUSA, SADINA RAMOS DA SILVEIRA, ALESSANDRO NASCIMENTO DA SILVA, ADALTON BARBOSA DE SOUZA, HELENA CUNHA SA, NATALIA LIMA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MOURA, GEDEQUIAS NEGREIROS, MARCOS ANDRE SOARES DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA, JHEMIS BRENDO SOUZA AZULAY, MARIA CRISTIANE CASTRO TEIXEIRA, EDINEIDE MACEDO DE SOUSA, OTAVIO MARTINS DE OLIVEIRA, MOACIR SILVA DE SOUZA, CARLOS VAGNE FERNANDES, MARIA MADALENA RIBEIRO DOS SANTOS, MIRIAN BARBOSA DE SOUSA, WELLINGTON SA DOS SANTOS, EDIMARA DOS SANTOS LIRA, MARIA VALDILENE CARNEIRO DE SOUSA, KETELEM DA COSTA SILVA, JEFFERSON DA SILVA MOURA, ANTONIO MENDES ALCANTARA, DAILSON DA CRUZ SILVA, LUZILEIDE NAVA DA SILVA, JESSICA DA SILVA OLIVEIRA, OCLECIO MARTINS RODRIGUES, GILBERTO DA CONCEICAO FERNANDES RIBEIRO, LAURAISA TIELE ALVES DO NASCIMENTO, WALTER LUIS SOUSA DOS SANTOS, ANTONIO ALVES DE LIMA, MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA, CLEICIANE GONCALVES LOPES, ANTONIO JAMES DE OLIVEIRA SILVA, GABRIEL CARVALHO RODRIGUES, MARCO ANTONIO ELIAS FERREIRA, JOSE CARLOS DE SOUZA, JANDIRA PEREIRA DE ARRUDA, VALDEIR CARNEIRO DE SOUSA, LUIZ CARLOS SILVA REBELO, LEANDRO VITORIA DE SOUSA, MANOEL FERNANDES DE MELO, JOSE HONORIO PEREIRA DO SAL, QUEILA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA, ELIVANE MACEDO DE SOUSA, WEDEN BORGES CAMPOS, MICHAEL PEREIRA DE SOUSA, JOCIRENE RODRIGUES GARCIA, ROZANA SOUSA DA SILVA, ANDREIA DOS SANTOS COSTA, DEBIA SOUSA SANTOS, RUTIANE DE SOUSA E SOUSA, DEUZANIRA SOUSA LEAO, MARLENE CUNHA DE SA, INGRIDE PRISCILA DA COSTA SILVA, RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA, HALASON SOUZA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0066232-33.2015.8.14.0024

EMBARGANTE: AMARILDO LOPES SOUSA E OUTROS

ADVOGADO: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA E OUTRO

EMBARGADOS: Acórdão nº..., JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E SANDRO LUIZ KZYZANOSK

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÕES OU NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA. O
PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS.
O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU OU COMPROVOU QUE O EMBARGADO FOI INTIMADO DO TEOR DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO ANTES DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE ID. 7608599. ASSIM, NÃO MERECE GUARIDA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE.
O RECORRENTE DESEJA, TÃO SOMENTE, QUE SEJA REVISTA A DECISÃO EMANADA PARA QUE ENTÃO SEJAM ATENDIDAS SUAS ALEGAÇÕES, MOTIVADAS PELO INCONFORMISMO QUANTO AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS, ANTERIORMENTE OPOSTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0066232-33.2015.8.14.0024

EMBARGANTE: AMARILDO LOPES SOUSA E OUTROS

ADVOGADO: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA E OUTRO

EMBARGADOS: Acórdão nº..., JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E SANDRO LUIZ KZYZANOSK

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, oposto por
AMARILDO LOPES SOUSA E OUTROS
, inconformado com a decisão de ID:10212050, que conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração ID: 8866686, oposto por
JOSÉ ADENILSON DO NASCIMENTO
, aplicando efeitos infringentes, alterando, radicalmente, a parte dispositiva do r. Acórdão ID: 45425181, concedendo provimento ao Recurso de Apelação interposto outrora, anulando a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo de 1ª instância e julgando totalmente procedente a Ação Possessória (Reintegração de Posse), decorrente de conflito coletivo agrário.

Preliminarmente, requer o embargante o Prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar o manejo dos Recursos junto aos Tribunais Superiores.

A seguir, discorre sobre a evidente violação à coisa julgada, eis que, compulsando os autos se constata no ID: 7608599 – que o presente processo transitou em julgado, em 17 de dezembro de 2021.

Diz também, que houve violação ao Alcance dos Embargos de Declaração ainda que de Natureza Infringente, Impossibilidade de Valoração em função da preclusão pro judicato, Violação ao Contraditório, contradição e obscuridade do julgamento do mérito em instância infringente.

Requer ao final, que sejam sanadas as nulidades e omissões apontadas, principalmente quanto a impossibilidade da valoração de provas nos embargos de declaração com efeitos infringentes; assim como a ausência de provas de posse agrária anterior, do Embargado.

Foram oferecidas Contrarrazões pelo Embargado, requerendo o desprovimento dos presentes Embargos.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 30 de maio de 2023

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0066232-33.2015.8.14.0024

EMBARGANTE: AMARILDO LOPES SOUSA E OUTROS

ADVOGADO: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA E OUTRO

EMBARGADOS: Acórdão nº..., JOSE ADENILSON DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E SANDRO LUIZ KZYZANOSK

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, o campo de jurisdição dos embargos declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão
."(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 11ª ed., p. 945
).

Inicialmente, quanto a Preliminar de Prequestionamento da matéria suscitada, observo que
o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento“. (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Ultrapassada a preliminar, passemos as demais questões abordadas.

O recorrente, discorre sobre a violação da coisa julgada, o que não houve, pois o recorrido
não havia sido intimado pessoalmente, tampouco na pessoa de seus procuradores. A publicação do acórdão ocorreu apenas no nome do procurador do Embargado, conforme Edição 7282/2021, terça-feira, 14 de dezembro de 2021, Diário da Justiça – TJPA, páginas 101 a 111.

É certo que, o
recorrente não demonstrou ou comprovou que o Embargado foi intimado do teor do acórdão que julgou o recurso de apelação antes da certificação do trânsito em julgado de Id. 7608599. Assim, não merece guarida a irresignação do Embargante.

Observo também, que o v. acórdão embargado não reanalisou provas, mas sim, saneou as omissões a fim de serem apreciadas as teses não analisadas e, consequentemente, conhecidas provas omitidas pelo julgado.

A seguir, o recorrente aborda a violação ao alcance dos embargos de declaração ainda que de natureza infringente, o que também não lhe cabe razão, pois
, vislumbro, no caso em apreço, que as alegações do embargante, têm por exclusivo escopo, na realidade, a revisitação do mérito da decisão combatida. Entrementes, mostra-se por demais claro que a pretensão de reforma não se atém ao mero aclaramento do julgado, mas, sim, ao revolvimento da matéria fático-probatória, em inaceitável sucedâneo de pedido de reconsideração.

Quanto as demais questões levantadas, ou sejam, i
mpossibilidade de valoração em função da preclusão pro judicato, violação ao contraditório, contradição e obscuridade do julgamento do mérito em instância infringente, improcedem, pois b
asta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso o embargante deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento dos Embargos, anteriormente opostos.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido anteriormente.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

Belém, 30 de maio de 2023

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023